Tribunal: TJPA
Processo: 0004326-21.2014.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004326-21.2014.8.14.0107

APELANTE: RAPIDO ACAILANDIA LTDA - ME, NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO

APELADO: MARIA JOSE BRITO ALMEIDA, GLAUDE CARDOSO GUEDES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SEGURADORA DENUNCIADA. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO PRINCIPAL. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por seguradora em face de acórdão que, ao dar parcial provimento ao seu recurso de apelação, majorou os honorários advocatícios sucumbenciais. A embargante alega a existência de contradição no julgado, sustentando que não deveria ser condenada ao pagamento da verba sucumbencial na lide secundária, pois não teria oferecido resistência à denunciação da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em contradição ao majorar os honorários de sucumbência devidos pela seguradora denunciada, sob o argumento de que esta, embora não tenha resistido à denunciação, resistiu ativamente à pretensão indenizatória principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação da seguradora denunciada ao pagamento de honorários advocatícios não decorre da resistência à denunciação da lide, mas de sua sucumbência na lide principal. Ao apresentar contestação e apelação com teses de exclusão de cobertura (culpa grave do segurado) e improcedência dos danos morais, a seguradora resistiu ativamente à pretensão indenizatória dos autores.

A majoração dos honorários para 20% sobre o valor da condenação é um consectário legal da derrota processual em grau recursal, conforme o art. 85, § 11, do CPC, não havendo contradição a ser sanada.

A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a interna ao julgado, verificada entre seus fundamentos e sua conclusão, não se confundindo com a mera discordância da parte com o mérito da decisão ou com o entendimento exarado em outros julgados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A seguradora denunciada que, além de aceitar a denunciação nos limites da apólice, apresenta defesa de mérito para afastar a pretensão indenizatória principal, resiste à demanda e, em caso de sucumbência, deve arcar com os honorários advocatícios.
2. A contradição sanável por meio de embargos de declaração é aquela intrínseca ao julgado, existente entre a fundamentação e o dispositivo, e não a suposta contradição entre a decisão e o entendimento da parte ou a prova dos autos.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 11, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 1608004/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04.08.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 1777765/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22.11.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 25ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM ELISEU - PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004326-21.2014.8.14.0107

EMBARGANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO

EMBARGADOS: MARIA JOSE BRITO ALMEIDA e GLAUDE CARDOSO GUEDES

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE
Id. Num. 26907743

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO
em face do
decisum
de
Id. Num.

26907743
, que conheceu e deu PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Embargante em face de
MARIA JOSE BRITO ALMEIDA e GLAUDE CARDOSO GUEDES
.

Transcrevo a ementa do acordão ora impugnado:

EMENTA
:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE TRANSPORTADORA. RESPONSABILIDADE SECURITÁRIA SUBSIDIÁRIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA EMPRESA DE TRANSPORTE. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA SEGURADORA PARA LIMITAR OS JUROS MORATÓRIOS E A RESPONSABILIDADE À APÓLICE CONTRATADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelações interpostas por RAPIDO AÇAILÂNDIA LTDA – ME e NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. – EM LIQUIDAÇÃO contra sentença que julgou procedente a ação indenizatória proposta pelos genitores da vítima fatal de acidente de trânsito. O acidente envolveu motocicleta conduzida pela vítima e ônibus da empresa requerida. Alegações de culpa exclusiva da vítima e ausência de cobertura securitária.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de responsabilidade civil da empresa de transporte, considerando alegação de culpa exclusiva da vítima e insuficiência de provas; (ii) analisar a nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (iii) avaliar o cabimento da redução dos danos morais arbitrados; (iv) definir a responsabilidade da seguradora, considerando cláusulas contratuais e o regime de liquidação extrajudicial, especialmente quanto à limitação da responsabilidade e à suspensão de juros moratórios.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil da transportadora é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF, aplicável também às concessionárias privadas de serviços públicos. Comprovada a conduta imprudente do motorista da empresa requerida, que realizou manobra irregular, restou demonstrado o nexo causal com o evento danoso.

4. A alegação de culpa exclusiva da vítima não foi comprovada, e os indícios apontados não afastam a responsabilidade da empresa requerida, conforme o art. 373, II, do CPC.

5. A sentença está devidamente fundamentada, conforme exigem o art. 93, IX, da CF e o art. 489 do CPC, afastando a nulidade suscitada.

6. O valor fixado a título de danos morais (120 salários mínimos) não se mostra desarrazoado frente à gravidade do dano, a perda de ente querido e o porte econômico das rés, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

7. Em relação à NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A., não se comprovou agravamento intencional do risco pelo segurado (art. 768 do CC). Assim, deve ser mantida a condenação, limitada aos termos da apólice, conforme a Súmula 537 do STJ.

8. Reconhece-se a aplicação do art. 18, "d", da Lei 6.024/1974, para suspender os juros moratórios até o pagamento integral do passivo. A correção monetária, por outro lado, é devida, pois visa preservar o valor da indenização.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso da RAPIDO AÇAILÂNDIA LTDA – ME conhecido e desprovido.

10. Recurso da NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. conhecido e parcialmente provido, para: (i) reconhecer a limitação da responsabilidade ao valor da apólice; (ii) suspender os juros moratórios até o adimplemento do passivo da massa liquidanda.

Tese de julgamento
:

“1. A responsabilidade civil de empresas prestadoras de serviços públicos por acidente de trânsito é objetiva e independe de culpa.

2. A seguradora responde subsidiariamente, nos limites da apólice, não se eximindo da obrigação pela simples alegação de conduta negligente do segurado, salvo prova de dolo ou agravamento intencional do risco.

3. A suspensão dos juros moratórios em favor de seguradora em liquidação extrajudicial não alcança a correção monetária.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV, 37, §6º, e 93, IX; CC, arts. 186, 927, 944, parágrafo único, 948, 757 e 768; CPC, arts. 373, II, e 489; Lei nº 6.024/1974, art. 18, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1483349/MA, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 25.11.2014; STJ, Súmula 537; TJMT, ApCiv 0008842-88.2016.8.11.0013, Rel. Desª Maria Fago, j. 20.02.2024.

Em suas razões recursais (
Id. Num. 27089536
), a parte recorrente sustém a existência de contradição no julgado, vício que considera que precisa ser sanado no Acórdão.

Alega que o julgado, ao majorar os honorários advocatícios, incorreu em vício, pois, como seguradora denunciada, não teria oferecido resistência à denunciação da lide, assumindo sua responsabilidade nos limites da apólice. Defende, assim, ser indevida sua condenação ao pagamento da verba sucumbencial na lide secundária.

Assim, visando seja suprido o suposto vício, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios.

Sem contrarrazões, cfe.
Id. Num. 27990542
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Adianto não assistir razão a parte embargante.

Bem, a irresignação apontada cinge-se ao fato de que o
decisum
vergastado teria sido
contraditório
, dado que não teria apreciado a seguinte tese:

DA ALEGADA CONTRADIÇÃO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

A embargante sustenta que o Acórdão é contraditório ao majorar sua condenação em honorários, pois não teria resistido à denunciação da lide.

Sem razão, contudo.

No caso dos autos, não há qualquer contradição no Acórdão embargado.

A condenação da seguradora denunciada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais não decorreu de eventual resistência à denunciação, mas sim de sua sucumbência na lide principal. Ao apresentar contestação e, posteriormente, apelação (
Id. Num. 9688101
), a seguradora não se limitou a aceitar os termos da apólice, mas resistiu ativamente à pretensão indenizatória dos autores, alegando, entre outras teses, a culpa grave do segurado para excluir a cobertura e a improcedência dos danos morais.

É dizer, a condenação em honorários sobre o valor da causa reflete a complexidade do litígio e o trabalho desenvolvido, não havendo enriquecimento sem causa, mas, sim, a devida contraprestação pelos serviços advocatícios prestados.

Ao ser vencida, ainda que parcialmente, na lide principal, a seguradora atraiu para si o ônus da sucumbência, nos termos do art. 85 do CPC. A majoração dos honorários para 20% sobre o valor da condenação, determinada no Acórdão, é consectário legal da derrota processual em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC) e do trabalho advocatício prestado pela parte embargada.

O que os embargantes apontam como contradição é, na verdade, sua discordância com o mérito da decisão, que sopesou os princípios aplicáveis e chegou a uma conclusão fundamentada.

A contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e/ou conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados. A propósito o C. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Agravo Regimental recebido como embargos de declaração em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. 2. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é compatível com o recurso protocolado. 2
. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado. 3. Embargos declaratórios rejeitados.
(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1608004 SP 2019/0318556-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, são admitidos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão e erro material na decisão 2. O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, "não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ". (EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/08/2015, DJe 14/08/2015). 3 . Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1777765 MG 2020/0274335-9, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 22/11/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021).

Destarte, a decisão hostilizada foi expressa quanto às razões para o desprovimento do apelo, inexistindo qualquer vício.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
mas
DEIXO DE

ACOLHÊ-LOS
, mantendo na íntegra a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 04/08/2025